Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR OBTIDO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. IMEDIATO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve-se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso quanto a pedido não submetido ao d. Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e evitar supressão de instância.
2. Os autos de origem revelam que os Agravados tinham todos os dados necessários à realização do cálculo, tanto que apresentaram o valor devido com a inicial de origem; portanto, com razão o Distrito Federal ao afirmar que a liquidação por arbitramento, prevista no art. 510 do CPC/15 não era necessária e que a parte Agravada poderia ter apresentado desde logo o cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 509, §2o, do CPC/15.
3. Diante do não cabimento da liquidação por arbitramento no caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento e, por conseguinte, da homologação do valor exequendo constante da r. decisão recorrida, com o consequente deferimento de conversão do processo de origem em cumprimento de sentença, concedendo-se ao Distrito Federal o prazo para impugnação, na forma do art. 535, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar de não conhecimento acolhida em parte. Agravo Interno prejudicado.